Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC, para caracterizar o abandono da causa, além da intimação pessoal da parte e do advogado, é necessária a inércia por mais de trinta dias, o que não se verifica na espécie.
2. Apelação conhecida e não provida.